Tribunal: TJSP
Processo: 1500409-05.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Publicidade Comercial e Taxa de Licença de Fiscalização – Exercício de 2014 – Intimação pessoal via portal eletrônico para dar andamento ao feito – Inércia da exequente – Extinção do processo por abandono – CPC, art. 485, inciso III, §1o – Sentença mantida. Recurso desprovido.